Tribunal: STF
Processo: ARE 1513378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA – SUFICIÊNCIA – LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONFIGURAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE ATENUANTE – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO.



    - Amparada a decisão do Júri nos elementos de prova, deve ser mantido o veredito popular, inclusive no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, tendo em vista que a soberania do julgamento está amparada em sede constitucional.



    - Inexistindo prova concreta que exclua a antijuridicidade do delito por legítima defesa e estando os fatos suficientemente provados, deve ser mantida a decisão do conselho de sentença que não acolheu a tese defensiva.



    - O disparo de arma de fogo contra o ofendido embriagado e distante a cerca de 20 metros, por parte do agente com quem nutria uma relação de amizade, configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.



    - Necessária a redução da pena-base aplicada, uma vez que o patamar de majoração, em face das circunstâncias judiciais negativadas, se mostra excessivo e desproporcional.



    - Confessado o crime, ainda que alegada alguma excludente em benefício do agente, cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante de uma análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que elas foram corretamente analisadas e não há que se falar que são ínsitas ao próprio tipo penal. Isto porque a vítima teve sua vida ceifada, diante de seu irmão e por alguém com quem mantinha uma relação de amizade, sendo esses fatos objetivamente comprovados, sem qualquer carga de presunção do magistrado.



    A despeito de a defesa alegar que há bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, razão não lhe assiste. Embora o fato do irmão da vítima ter presenciado o crime seja mencionado na fundamentação das circunstâncias e consequências do crime, esse não é o único motivo utilizado nas valorações negativas, ou seja, essa peculiaridade, quando somada com outras particularidades, afasta qualquer alegação de bis in idem.



    Conquanto se trate, no caso em testilha, de crime gravíssimo, que mereça, a toda evidência, a aplicação rigorosa da lei, a fim de afastar a sensação de insegurança e impunidade presentes no meio social em que foi praticado, é forçoso reconhecer que, a partir de uma análise do caso concreto, a pena-base foi exasperada num patamar excessivo e desproporcional, devendo ser readequada. 



    (...)



    Feitos tais apontamentos, passa-se a reaplicar a reprimenda do apelante:



    Diante da negativação de 02 (duas) vetoriais, como demonstrado acima, aumenta-se a pena em 01 (um) ano para cada circunstância judicial negativa e, portanto, fixa-se a pena basilar em 14 (quatorze) anos.



    (...)



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, deve-se observar a quantidade de pena fixada (art. 33 do Código Penal) e as circunstâncias judiciais da pena basilar (art. 59 do Código Penal).



    A despeito do quantum de pena aplicado, a hediondez do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstram a necessidade de manutenção do regime fechado, por ser medida adequada para a reprovação e prevenção de outros delitos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente